Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-74.2009.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002683-74.2009.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (EMBARGADO), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), HIDRELETRICA COMODORO LTDA - EPP - CNPJ: 26.588.806/0001-36 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGANTE), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (EMBARGANTE), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO - CPF: 043.073.058-68 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (EMBARGANTE), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (EMBARGANTE), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (EMBARGANTE), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI registrado(a) civilmente como VALDIR MASUTTI - CPF: 014.646.129-00 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGANTE), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (EMBARGANTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR - CPF: 057.340.578-60 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO - CPF: 043.073.058-68 (EMBARGADO), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (EMBARGADO), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (EMBARGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), HIDRELETRICA COMODORO LTDA - EPP - CNPJ: 26.588.806/0001-36 (EMBARGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (EMBARGADO), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI registrado(a) civilmente como VALDIR MASUTTI - CPF: 014.646.129-00 (EMBARGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA WAITZ SIMARELLI - CPF: 163.181.208-40 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO - CPF: 043.073.058-68 (EMBARGADO), CARLOS SIMARELLI - CPF: 071.786.118-04 (EMBARGADO), CARLOS SIMARELLI JUNIOR - CPF: 123.672.528-07 (EMBARGADO), CLAIDES LAZARETTI MASUTTI - CPF: 203.740.702-53 (EMBARGADO), HIDRELETRICA COMODORO LTDA - EPP - CNPJ: 26.588.806/0001-36 (EMBARGADO), ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI - CPF: 163.181.178-90 (EMBARGADO), RENAN SIMARELLI - CPF: 223.772.448-23 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDIR MASUTTI registrado(a) civilmente como VALDIR MASUTTI - CPF: 014.646.129-00 (EMBARGADO), AMANDA SIMARELLI MARCHI - CPF: 228.563.968-60 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO MARCHI - CPF: 047.613.238-09 (EMBARGANTE), LAZARO ALFREDO CANDIDO - CPF: 041.531.518-23 (ADVOGADO), OSCAR LANDGRAF JUNIOR - CPF: 715.359.428-00 (EMBARGANTE), PAULO CASSIO NICOLELLIS - CPF: 128.132.098-64 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO – PRELIMINARES DO 2º APELANTE – PRESCRIÇÃO DECENAL – INÉPCIA DA INICIAL PELA INCOMPATIBILIDADE DE RITO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERDA DO DIREITO DE REVISÃO DE VALOR CONSTANTE DO BALANÇO ESPECIAL – REJEITADAS – MÉRITO DO 1º APELO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NOVA PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA DE TODAS AS REQUERIDAS – DESCABIMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – MÉRITO 2º APELO

– DO VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
REJULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao apelo da 1ª embargante e negou provimento ao apelo do 2º embargante.

A 1ª embargante aduz que existem apenas dois pontos que merecem abordagem, supressão de omissão e melhor esclarecimento: a) acolhimento de preliminar extintiva, sem fixação de verba honorária decorrente e b) prescrição do artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil.

Por sua vez, o 2º embargante aduz que omissão acerca: a) juros de mora da condenação imposta a 1ª embargante; b) legitimidade passiva dos sócios; e c) indenização suplementar.

Contrarrazões nos id’s. 140111199 e 140657690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão, vejamos.

Dos aclaratórios da Hidrelétrica Comodoro Ltda.

Não há que se falar em condenação de honorários advocatícios, uma vez que no acórdão, não fora determinada a exclusão dos sócios da lide, mas tão somente o afastamento da responsabilidade civil dos mesmos.

No que tange à prescrição, esta já fora devidamente abordada no acórdão pág. 08.

Dos aclaratórios de Oscar Landgraf Junior.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Isso porque os juros de mora já foram abordados e decididos nas páginas 21/23 do acórdão e a legitimidade passiva dos sócios, nas páginas 11 e 12.

Quanto à indenização suplementar, o tema foi tratado nas páginas 20/21 do acórdão.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022